Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR LEGAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
2. À época dos fatos (2017) e do julgamento definitivo em segunda instância (2019), o Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal estava consolidado (desde 2015) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de que configurava justa causa para busca domiciliar, sem necessidade de mandado judicial, a notícia de prévio envolvimento com comércio de drogas (crime de natureza permanente), sobretudo quando encontrado com o agente certa quantidade de drogas, dinheiro e outros apetrechos, a indicar seu envolvimento com a traficância, como no presente caso. A referida medida era justificada, ainda, pelo objetivo de fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. Não justifica a procedência da revisão criminal a alteração jurisprudencial fora do âmbito de formação de precedentes vinculantes após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
4. Revisão criminal improcedente.